Tribunal: TJPA
Processo: 0811625-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811625-06.2020.8.14.0301

APELANTE: MANOEL BARBOZA LOBATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0811625-06.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MANOEL BARBOZA LOBATO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 15.674 A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE DESCONTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide que não oportuniza a produção de prova, caracteriza cerceamento de defesa.

2. Não se mostra razoável o julgamento antecipado da lide, quando há pendência de análise de pedido de produção de prova para se aferir a autoria do saque questionado, eis que a realização dessa prova se mostra de grande relevância para um pronunciamento isento e equitativo do Juízo.

3. Sentença Cassada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, para a devida instrução do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MANOEL BARBOZA LOBATO, objetivando a reforma da sentença de id. 14529633, proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Desconto c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

Consta da peça inicial (Id. 14529609) a alegação de que a parte autora foi surpreendida com a retirada indevida da Segunda parcela de seu 13º salário, na data de 29/11/2019, através de saque não identificado, de sua conta bancária.

Em sentença de Id. 14529632, o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda por entender que o autor não produziu qualquer prova no sentido de comprovar suas alegações.

Irresignada, a parte autora interpõe o presente recurso de apelação no id. 14529634, onde alega em apertada síntese, que houve cerceamento de defesa, ante a decisão surpresa de julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizada a produção de prova requerida na inicial e na réplica.

Contrarrazões ofertadas no id. 14529638, ode pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de saque realizado na conta bancária do autor.

Verifica-se que, após a apresentação de réplica, as partes não foram intimadas para declinar as provas que pretendiam produzir, passando o juízo, assim, ao julgamento antecipado da lide.

Efetivamente, é o caso de desconstituição da sentença, por caracterizado cerceamento de defesa, em face da não intimação das partes acerca da produção de provas, ou de julgamento antecipado da lide, o que gerou prejuízo à parte autora, ao não oportunizar a dilação probatória, embora requerida na inicial.

Por seu turno, a sentença foi proferida com fundamento na suposta contratação por parte do autor, embora este não reconheça a assinatura posta no contrato juntado aos autos pela requerida. Contudo, não foi possibilitada a produção de qualquer prova nos autos.

Assim, ao julgar improcedente os pedidos iniciais com base em documento cuja assinatura é questionada, sem que fosse oportunizada a produção de prova pela parte autora, incidiu a sentença em cerceamento de defesa.

Note-se que o julgamento antecipado da lide somente pode ocorrer quando dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão. Se evidenciada a necessidade da produção de provas, mormente quando há requerimento expresso, o julgamento antecipado importa em cerceamento de defesa.

Não bastasse isso, verifico no id. 14529630 - Pág. 6, que o demandante, ora apelante, na réplica à contestação, assim se manifestou: “Assim, requer-se, desde já, a disponibilização das imagens das câmeras de segurança da agência onde ocorreram os fatos, a fim de constatar que o saque foi realizado por terceiros”.

Portanto, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa por não ter sido possibilitada a produção de prova, para fins de elucidar se houve ou não o saque indevido na conta bancária do demandante.

Desse modo, houve ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) na medida em que não foi sequer apreciado e nem oportunizado, o pedido de produção de provas, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta da sentença proferida.

ISTO POSTO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA FINS DE ANULAR A SENTENÇA, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para a devida instrução do feito.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/12/2023